Tribunal: STF
Processo: ARE 1431380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 10):



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXECUÇÃO COLETIVA DE JULGADO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS.NECESSIDADE DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FACILITAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS EQUÍVOCOS. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 113, § 3º, do CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 



    Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(eDOC 14)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5º, XXXVI, LI; 8º, III e 60, § 4º, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 13-14): 



    “Observe-se bem. A decisão recorrida, como se vê, ao negar a legitimidade extraordinária do sindicato recorrente de promover a liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores na r. sentença exequenda e na sentença do juiz de primeiro grau que homologou os cálculos, violou literalmente os aludidos dispositivos normativos. 



    Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 4/7):



    “Sustenta a parte apelantes o direito de defesa e de paridade de armas restou comprometido com o prosseguimento do feito e homologação dos cálculos apresentados pela parte apelada, em razão do vultoso número de substituídos na execução coletiva. 



    (...) 



    Estabelece o art. 113. do CPC: 



    “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: 



    I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 



    II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 



    III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 



    § 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 



    § 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.” (destaquei) 



    Ora, ainda que o instituto da substituição seja distinto do litisconsórcio, deve ser aplicado no caso de comprometimento da defesa, seja no processo de conhecimento ou na fase de execução, uma vez que o menor número de cálculos a serem examinados permite um maior controle de eventuais equívocos, facilitando a análise da manifestação de cada um dos interessados.



    (...)



    Mencionados entendimentos possuem aplicação ao caso em debate, posto que a execução coletiva manejada conta com 370 (trezentos e setenta) substituídos, o que, inquestionavelmente, dificulta o exercício do direito de ampla defesa pelo Executado e justifica a limitação do número de substituídos.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem ao apreciar a possibilidade de desmembramento da execução coletiva, o fez à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil). Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido, no que tange à legitimidade do sindicato para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, assim consignou (eDOC 10, p. 7):



    “Saliento, ademais, que referida conclusão não tem qualquer impacto no reconhecimento da legitimação extraordinária do Exequente, posto que este continua podendo requerer o cumprimento, apenas limitando o número de substituídos por pedido.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente, como no caso em exame, de no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral. Nesse mesmo sentido, já decidiu essa corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS VIA DECRETO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL. SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Os dispositivos apontados como supostamente violados carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. A Suprema Corte já se pronunciou, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Por fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI AgR 863956. Rel. Min. Edson Fachin. Primeira Turma. Dje 23.09.2016)



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AI 638457 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 06.12.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente